Tribunal: TJDFT
Processo: 0747600-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por MARIA DE LOURDES NOBREGA DE NEGREIROS, deferiu em parte a tutela de urgência requerida, para “determinar à demandada que autorize que a UNIMED da Paraíba preste tal atendimento em seu plano de Home Care chamado Dia a Dia, com acompanhamento de fisioterapia e fonoaudiologia, nos termos da solicitação médica anexada aos autos”, fixando o prazo de 5 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Sustenta a Agravante, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela requerida na origem. Aduz que a Autora não possui cobertura contratual para o atendimento em HOME CARE, tratando-se de procedimento que não consta nas coberturas obrigatórias previstas na Lei n. 9.656/1998 e no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Destaca recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da taxatividade do referido rol, de modo que não seria passível de ampliação para exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei ou no contrato. Acrescenta ter remanescido dúvida objetiva por parte da ora agravante sobre a extensão da decisão agravada, o que até mesmo dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso que a postulante aponte com precisão os tratamentos que se fazem necessários para a satisfação dessa obrigação, nos termos dos artigos 497, “caput”, e 498, “caput”, do CPC. Quanto à urgência da medida, aduz que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida da recorrido. Aponta, por fim, a excessividade do valor fixado à título de astreintes. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida pela Autora. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. Como bem ressaltou o i. Magistrado, a prova documental conduz à probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, pessoa idosa, de 79 anos, que, segundo relatório médico, vem sendo acometida por diversas enfermidades associadas, como diabetes mellitus, hepatopatia crônica, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular cerebral, cirrose descompensada, apresentando encefalopatia e ascite, e, recentemente internada em razão do AVC, necessita de atendimento “Home Care chamado Dia a Dia, com acompanhamento de fisioterapia e fonoaudiologia”. Nesse contexto, o estado de saúde apresentado pela Autora, que necessita do atendimento solicitado para viabilizar funções fisiológicas essenciais, como alimentação, também demonstra, pelo menos nesse juizo inicial do processo, que o periculum in mora milita em face da paciente, tendo em vista que ônus da demora do processo acarretaria prejuízo irreparável à sua saúde. Por seu turno, as assertivas da Agravante não têm o condão de abalar os fundamentos da r. Decisão agravada, pelo menos em principio, pois como bem destacou o i. Magistrado, “não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde, essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da terapia, dos medicamentos, bem como de eventuais exames, sem prejuízo de demonstração com documentos idôneos de que a recomendação médica não corresponde às reais necessidades da paciente”. No que tange às astreintes, é cediço que a sua finalidade não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. Por isso, o valor arbitrado não está sujeita à preclusão, de modo que, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzido até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-lo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ausente, no ponto, a urgência da medida. Por fim, verifica-se não ter havido generalidade na condenação, uma vez que o comando da r. decisão está claro ao se dirigir especificamente aos tratamentos na modalidade home care de fonoaudiologia e fisioterapia. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 13 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator